Tribunal: STF
Processo: AI 658411
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peça obrigatória. Falta. Não conhecimento. Agravo regimental improvido. É ônus da parte agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedada posterior complementação.